Tribunal: TJES
Processo: 5005022-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005022-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIELY LONGUE BROEDEL e outros
RECORRIDO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005022-25.2024.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
JANIELY LONGUE BROEDEL LOSS; MAIK LOSS GAMBERTI

RECORRIDO(A):
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ACERCA DE REVISÕES E GARANTIA DE FÁBRICA. DESFAZIMENTO AMIGÁVEL DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
JANIELY LONGUE BROEDEL LOSS
e
MAIK LOSS GAMBERTI
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A demanda decorre de falha na prestação de serviço em contrato de compra e venda de veículo seminovo, no qual a recorrida teria omitido que o automóvel não possuía as revisões carimbadas no manual, o que invalidava a prometida garantia de fábrica. O negócio foi desfeito extrajudicialmente com a devolução integral dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes a tempestividade do recurso ante a suspensão de prazos. No mérito, alegam que a conduta da recorrida ultrapassa o mero dissabor, citando a perda de tempo útil, a necessidade de acionamento de força policial para exibição do manual e a frustração da expectativa legítima de aquisição de veículo com garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Preliminarmente, afasto a tese de intempestividade arguida em contrarrazões, uma vez que a interposição observou a suspensão dos prazos processuais determinada pelos Atos Normativos nº 76 e 112/2025 do TJES.

4
. No mérito, a controvérsia central consiste em definir se a omissão de dados essenciais do veículo (ausência de revisões em manual), que culminou no distrato amigável, é apta a gerar danos morais indenizáveis.

5
.
Análise da Responsabilidade Civil

6. A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Restou comprovado que a Requerida agiu com falta de transparência ao omitir o manual de revisões até a intervenção policial, momento em que se constatou o documento em branco.

8. Entretanto, o dano moral não se presume pelo mero descumprimento contratual. A jurisprudência pátria e deste Colégio exige a prova de lesão grave a direito da personalidade.

9.
Da Solução Extrajudicial

10. Verifica-se que, assim que a divergência foi constatada, as partes procederam ao distrato de forma administrativa.

11. Houve o reembolso integral dos valores dispendidos, o que demonstra a boa-fé da Recorrida em mitigar o prejuízo material dos consumidores.

12. A necessidade de acionamento policial, conquanto desagradável, não resultou em desdobramentos que atingissem a dignidade humana ou a integridade psíquica dos autores de forma extraordinária.

13.
Do Desvio Produtivo

14. Não obstante o tempo gasto na negociação (aproximadamente 30 dias), tal período insere-se nos percalços comuns de transações burocráticas envolvendo veículos.

15. A reparação integral do dano material na via extrajudicial afasta a necessidade de intervenção judicial para a restituição do status quo ante, não se vislumbrando perda de tempo vital indenizável.

16. A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a reprovabilidade da conduta da vendedora, mas afastar a indenização por danos morais por ausência de prejuízo extrapatrimonial concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

18.
CONDENO

os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Com a devida vênia do eminente Relator, divirjo do entendimento apresentado, pelos fundamentos que passo a expor:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ACERCA DE REVISÕES E GARANTIA DE FÁBRICA. NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DE FORÇA POLICIAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO APÓS 30 DIAS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por JANIELY LONGUE BROEDEL LOSS e MAIK LOSS GAMBERTI em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A demanda decorre de falha na prestação de serviço em contrato de compra e venda de veículo seminovo, no qual a recorrida omitiu que o automóvel não possuía as revisões carimbadas no manual, invalidando a prometida garantia de fábrica.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Da Configuração do Dano Moral

Embora o voto condutor reconheça a reprovabilidade da conduta da vendedora, entendo que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A hipótese em exame não se resume a simples descumprimento contratual. Os elementos presentes nos autos revelam:

a) Omissão dolosa de informação essencial (ausência de revisões que invalidavam a garantia de fábrica); b) Recusa inicial em apresentar o manual do veículo, exigindo a intervenção de força policial para acesso ao documento; c) Período aproximado de 30 (trinta) dias de negociação até o desfazimento do negócio; d) Frustração da legítima expectativa de aquisição de bem durável com garantia assegurada.

Do Desvio Produtivo do Consumidor

A teoria do desvio produtivo do consumidor, cada vez mais consolidada na jurisprudência pátria, reconhece como dano moral indenizável o tempo desperdiçado pelo consumidor na solução de problemas causados pelo fornecedor.

No caso concreto, os recorrentes despenderam aproximadamente 30 (trinta) dias em tratativas para desfazimento de negócio viciado desde a origem, incluindo a necessidade de acionamento policial para simples exibição de documento.

Tal situação extrapola o mero dissabor, configurando violação à dignidade dos consumidores, que tiveram suprimido tempo útil de suas vidas em razão de conduta irregular do fornecedor.

Da Necessidade de Intervenção Policial

A circunstância de ter sido necessário o acionamento de força policial para que a recorrida apresentasse o manual do veículo revela postura incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e transparência que devem nortear as relações de consumo.

Este fato, por si só, demonstra a gravidade da conduta e o constrangimento imposto aos consumidores, que se viram compelidos a recorrer à autoridade policial para exercício de direito básico de informação.

Da Solução Extrajudicial

O argumento de que houve restituição integral dos valores não afasta o dano moral. A reparação material apenas reconduziu as partes ao status quo ante patrimonial, mas não compensou o abalo psíquico, a frustração de expectativa e o tempo desperdiçado.

A solução extrajudicial, conquanto louvável, ocorreu após 30 dias de desgaste e apenas mediante pressão dos consumidores, não se caracterizando como ato espontâneo de boa-fé da fornecedora.

Do Arbitramento

Considerando:

a) A gravidade da conduta (omissão dolosa de informação essencial); b) A necessidade de intervenção policial; c) O período de 30 dias de desgaste emocional; d) A capacidade econômica das partes; e) O caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que entendo adequado à compensação do sofrimento experimentado pelos recorrentes e à reprimenda da conduta irregular da recorrida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia do eminente Relator,
DIVIRJO
para
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC a partir do evento danoso (data da negativa de apresentação do manual), nos termos da Súmula 54 do STJ e do Tema 1.062 do STJ, que pacificou a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios e correção monetária nas condenações por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso inominado.

É como voto.